Tribunal: CARF
Processo: 11128.009681/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.009681/2009-06
RESOLUÇÃO
3002-000.533 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto [a] integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.533 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009681/2009-06
2
Trata-se o presente processo de autuação fiscal da agência de navegação ALIANÇA
NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, por ter deixado de cumprir o prazo estabelecido para prestação
de informações relativas a cargas por ela transportadas, em desconformidade aos prazos
estabelecidos na Instrução Normativa n. 800 da Receita Federal do Brasil (RFB), de 27/12/2007, o
que ensejou a aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor, na espécie, do art. 45 e
do art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, daquele ato normativo c/c o art. 37 do Decreto-Lei n. 37/66.
Conforme relatório do auto de infração, o atraso na prestação de informações
referente ao manifesto eletrônico identificado acarretou o seu bloqueio automático no sistema do
SISCOMEX, provocando a necessidade de solicitação de liberação à autoridade aduaneira. Em
decorrência disso, a autoridade lançadora aplicou a multa cominada pela conduta imputada com
base no art. 22, inciso II, ‘d’, da IN RFB n. 800, de 27/12/2007, por entender caracterizada a
infração do art. 107, inciso IV, ‘e’, daquela mesma normativa, bem como do art. 37 do Decreto-Lei
n. 37/66.
Ciente da autuação fiscal, a recorrente apresentou impugnação em 06/03/2011,
alegando, basicamente, a ausência de tipicidade da infração, equívoco da fiscalização, e a
inexistência de atraso na prestação de informações.
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 13/01/2010 e apresentou sua
impugnação às fls. 27/31 em 09/02/2010, alegando, em síntese, duplicidade da multa para o
mesmo navio/viagem, falta de elemento essencial da obrigação acessória, e aplicação do instituto
da denúncia espontânea.
No acórdão 08-30.263, de fls. 54/64, em 26/06/2014, a c. 7a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal em Fortaleza (CE), por unanimidade de votos, julgou pela total
improcedência da impugnação e manutenção integral do crédito constituído.
O julgador a quo considerou que o entendimento da Solução de Consulta Interna
COSIT n. 8, de 14/02/2008, não é aplicável ao caso em análise, porque as informações cujos
atrasos na prestação deram ensejo à penalidade da autuada referem-se a importações de
mercadorias, enquanto a citada decisão soluciona consulta relativa à exportação de mercadorias,
operação com peculiaridades próprias e distintas, especialmente no tocante às necessidades de
controles aduaneiros, razão pela qual não pode ser interpretada extensivamente.
Registrou o acórdão recorrido que, além dos conhecimentos eletrônicos, outros
dados devem ser informados tempestiva e corretamente à administração aduaneira, tais como a
vinculação do manifesto à carga, a desconsolidação da carga, a associação do CE ao novo
manifesto, no caso de transbordo ou baldeação, e cada um desses registros referem-se a
conjuntos de cargas específicos com finalidades próprias.
Por esse motivo, a necessidade de serem informados no prazo estabelecido não
podem ser considerados como uma única obrigação. Assim, a inobservância do prazo para uma
das informações não desobrigaria o responsável de apresentar tempestivamente as demais, ainda
que referentes à mesma embarcação ou escala.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.533 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009681/2009-06
3
Quanto à ausência de elemento essencial, o juízo “a quo” entendeu que norma
regularmente inserida no ordenamento jurídico pátrio não pode ser afastada pelo julgador
administrativo, vez que este há de pautar-se pelo princípio da legalidade.
Com relação à denúncia espontânea, o acórdão recorrido destacou que o bloqueio
do manifesto eletrônico no sistema SISCOMEX, por força da inclusão de informação fora do prazo,
já configura início de ação fiscal, conforme previsto no parágrafo 1o do art. 42 da IN RFB n.
800/2007. Portanto, concluiu aquela c. 7a Turma da Delegacia de Julgamento da RFB em Fortaleza-
CE que a espontaneidade do transportador é afastada expressamente pela legislação quando a
informação exigida for apresentada após a atracação do veículo transportador.
A recorrente foi cientificada do acórdão 07/07/2014, conforme fl. 69.

Irresignada, apresentou recurso voluntário em 30/07/2014 às fls. 72/83, no qual
sustenta a duplicidade de penalidades por uma única infração, equívoco da fiscalização, denúncia
espontânea, e falta de elemento essencial das obrigações acessórias.

No pedido, a recorrente postula o cancelamento da infração em virtude do
“período de graça”, a anulação do auto de infração em virtude da correção dos dados informados,
e a exclusão da sua responsabilidade seja por efeito do instituto da denúncia espontânea, seja
pela ausência de elemento essencial da obrigação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Adriano Monte Pessoa – Relator
I.
Preliminarmente.
I.1. Da tempestividade.
A recorrente tomou ciência do acórdão da 7a Turma da DRJ de Fortaleza (CE) por
meio de sua caixa postal na data de 07/07/2014 (fl. 69) e protocolou recurso voluntário em
30/07/2014 (fl. 71). O recurso, portanto, é tempestivo.
I.2. Do sobrestamento. Tema 1293 STJ.
No caso em exame, trata-se de multa aduaneira capitulada no art. 107, inciso VII,
‘e’, da IN RFB n. 800/2007 e do art. 37 do Decreto-Lei n. 37/66.
Destaca-se que a impugnação foi protocolada pelo contribuinte em 09/02/2010.
Todavia, seu julgamento em primeira instância ocorreu apenas em 26/06/2014, isto é, mais de 03
(três) anos da sua interposição.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.533 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009681/2009-06
4
Nessa mesma linha, o recurso voluntário foi protocolado em 30/07/2014 e somente
encaminhado para novo sorteio no âmbito deste Conselho em 09/01/2025.
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 2147578 – SP, Tema n° 1293, fixou tese jurídica vinculante no sentido do
reconhecimento da prescrição intercorrente, para determinar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei n°
9.873/1999 às infrações à legislação aduaneira. Senão, vejamos a ementa do v. acórdão:
“ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO
DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A aplicação
da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração
federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material
(inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e aos processos
e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei
9.873/99).
2.
O
processo
de
constituição
definitiva
do
crédito
correspondente à sanção por infração à legislação aduaneira segue o
procedimento do Decreto 70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos
e procedimentos de natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei
9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pelo descumprimento de uma
norma de conduta é desimportante para a definição da natureza jurídica da
norma descumprida. 3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o
critério legal que deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei
deve ou não obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento
que tenha sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou
constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração
praticada. O procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a
natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza
administrativa não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato
de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão
apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas. 4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a
reconhecer que nos processos administrativos fiscais instaurados para a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.533 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009681/2009-06
5
constituição definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão
normativa específica acerca da prescrição intercorrente a razão
determinante para se impedir o reconhecimento da extinção do crédito por
eventual demora no encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de
suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do
prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma.
Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos justamente
a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a instituir
prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção do
crédito controvertido por prescrição intercorrente. 5. Em se tratando de
infração
à
legislação
aduaneira,
a natureza
jurídica
do
crédito
correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023. 6.
Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de
apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3
anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se
a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou
à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. 7.
Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a
aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos
apuratórios objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.533 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009681/2009-06
6
esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta,
bem como do entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes
específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no
REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ).”
Decorre, pois, da leitura do v. acórdão submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, ao fixar a tese no Tema 1293 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a prescrição
intercorrente deverá ser aplicada a procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três)
anos, pendente de julgamento ou despacho, relativamente a lançamentos de penalidades por
infrações da legislação aduaneira.
No caso em análise, evidencia-se que o tempo transcorrido no curso do processo
nitidamente ultrapassou, tanto na primeira quanto na segunda instância de julgamento, o marco
temporal dos 03 (três) anos, necessários e suficientes para o decreto de prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, em consonância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no RESP 2147578 (Tema 1293 do STJ).
Por seu turno, o art. 100, do RICARF/2023 assim dispõe:
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a
julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo
administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito
ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e
que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare
ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no
caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser
concluído independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.”
Por meio de consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do tribunal na
internet (stj.jus.br), pode-se verificar que o acórdão de mérito do Tema 1293 do E. STJ ainda
aguarda seu trânsito em julgado.
II.
Conclusão.
Por essa razão, em estrito cumprimento do quanto disposto no art. 100 do
RICARF/2023, voto no sentido de determinar o sobrestamento do feito na origem até o trânsito
em julgado do Tema 1293 do STJ. Após a certificação do trânsito, devem retornar os autos para
julgamento do recurso voluntário interposto pela recorrente.
Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.533 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009681/2009-06
7